Tribunal: STF
Processo: RHC 265678
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ERRO MATERIAL. EXECUÇÃO JÁ EXTINTA NO MOMENTO DA JUNTADA DA NOVA GUIA. ATO COATOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    2. Este Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a constatação de erro material no cálculo da pena pode ensejar sua retificação de ofício, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou em preclusão pro judicato” (HC 203.324/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.11.21).

    3. Para acolher a alegação defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.

    4. Agravo regimental conhecido e não provido.